Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-36.2023.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002860-36.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EULER DENILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 061.139.751-00 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVA NO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – PROVAS INSUFICIENTES PARA MODIFICAR O JULGADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA ORTOPÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da prova testemunhal, e a conclusão adotada na sentença não modificaria com o deferimento da prova.

Cabia ao requerente trazer aos autos provas técnicas do alegado, como exames, relatórios médicos e laudos, demonstrando a situação por este sofrida.

Em que pese seja dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto, não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento médico se estende para além do esperado pela parte.

A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EULER DENILSON BARBOSA DA SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
”, proposta pelo ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, julgou improcedente o pedido inicial.

O
Apelante argumenta que requereu a realização de audiência de instrução, para corroborar a prova documental acostada aos autos e comprovar o efetivo dano moral que lhe foi causado, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, alegando desnecessidade para o deslinde do caso, ato contínuo, julgou improcedente a ação, fundamentando que o requerente não restou comprovado os danos sofridos, por essa razão, pugna pela declaração de nulidade da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução, possibilitando a oitiva de testemunha, propiciando ao Recorrente um julgamento fidedigno e exauriente, sob pena de perpetuar o cerceamento de defesa configurado na origem.

Alega que em 17/09/2018 foi regulado pelo Estado de Mato Grosso SISREG para tratamento cirúrgico decorrente da gravidade do seu quadro de saúde, escoliose dextroconvexa em transição T7-T8 com retificação da cifose dorsal, contudo somente conseguiu realizar seu tratamento cirúrgico 05 anos depois, na data de agosto de 2023, ressaltando inclusive que a cirurgia somente ocorreu em razão da ordem judicial oriunda da ação de obrigação de fazer processo 1039112-86.2019.8.11.0041, e que somente conseguiu realizar seu tratamento cirúrgico 05 anos depois, na data de agosto de 2023, sofrendo assim dano moral e estético em virtude da conduta omissa, no tratamento de saúde do Recorrente, que condicionou o autor a viver mais de 05 anos com severas dores, utilizando medicamentos e assistindo seu estado de saúde agravar, vivendo uma vida totalmente debilitado.

Sustenta que “evidenciada a conduta omissão do Recorrente no tratamento de saúde, que condicionou o autor a viver com dores constantes por mais de três anos, restando assim demonstrado o dano sofrido pelo Recorrente, o que ultrapassa o mero dissabor, devendo assim a sentença ser reformada.”

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pedido inicial.

Sem Contrarrazões do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EULER DENILSON BARBOSA DA SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”, proposta pelo ora Apelante, julgou improcedente o pedido inicial.

Na origem cuidam-se os presentes autos de indenização por danos morais ajuizada por EULER DENILSON BARBOSA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra o autor, em breve síntese, que foi regulado pelo Estado de Mato Grosso SISREG para tratamento cirúrgico decorrente da gravidade do seu quadro de saúde, escoliose dextroconvexa em transição T7-T8 com retificação da cifose dorsal, entretanto, diante da inércia do requerido e falta de profissionais da área da saúde e materiais cirúrgicos, o autor somente conseguiu realizar seu tratamento cirúrgico após 05 anos em razão de ordem judicial determinada no processo nº 1039112-86.2019.8.11.0041.

Assim, postula pela procedência da ação para que seja condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela omissão no tratamento de saúde.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado a quo julgou-o improcedente o pedido inicial, e da decisão insurge-se o apelante.

Primeiramente, em relação ao alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova testemunhal, o Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Incumbe ao julgador, diante do seu livre e motivado convencimento, sopesar não apenas a necessidade da produção de provas, mas a sua pertinência à comprovação dos fatos alegados, o que foi observado.

O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da prova testemunhal, e a conclusão adotada na sentença não modificaria com o deferimento da prova.

Sendo assim, entendo que resta cabível o julgamento antecipado do feito, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

Desse modo, o contexto probatório carreado aos autos torna desnecessária a prova oral requerida, e da análise do caderno processual verifica-se que foram observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que a ação ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da publicação do ato que excluiu a apelante a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

2 - Desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

3 - Denota-se a motivação da sentença hostilizada, no sentido da legalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da observância do contraditório e ampla defesa, bem como que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige.

4 - O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5 - A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.

6 - Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

(TJ-MT 10077275720188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 6/6/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/6/2022)

Cabia ao requerente trazer aos autos provas técnicas do alegado, como exames, relatórios médicos e laudos, demonstrando a situação por este sofrida.

Passando ao mérito, inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, Euler Denilson Barbosa da Silva, necessitava realizar procedimento ortopédico de coluna vertebral - Escoliose, conforme consta do parecer do NAT acostado aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Por outro lado, no tocante a indenização pelos danos morais supostamente sofridos, a Constituição da Republica, ao regulamentar a responsabilidade civil da administração pública no art. 37, § 6º, adotou a teoria do risco administrativo, in verbis:

Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Repetindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Não se pode olvidar que existe controvérsia na jurisprudência e na doutrina, quanto à responsabilidade do Estado ser objetiva ou subjetiva, em se tratando de omissão.

Em uma breve análise, se observa que, com relação ao primeiro caso – responsabilidade objetiva –, o dever de indenizar está relacionado à existência do dano e do nexo causal, onde o Estado responde pelo descumprimento de um dever jurídico de agir;

Já a segunda teoria – a subjetiva – se exige a comprovação da falta do serviço, isto é, o cidadão deveria, inicialmente, evidenciar que o serviço público inexiste ou, se existe, foi prestado tardiamente, ou mesmo se oferecido a tempo, foi considerado deficiente, caracterizando a culpa anônima do serviço público.

Entrementes, o aspecto mais importante, quando se trata da responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, reside no exame da exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto.

É mister acentuar que a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê), não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto.

É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva. [...].

Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, p. 1.011-1.013).

Da análise dos autos, se conclui que é caso de responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência), não sendo necessário individualizá-la, porque atribuída ao serviço público de forma genérica.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, portanto, só pode ser responsabilizada por dano se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por lei.

Como sabido, nos termos do artigo 196 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Logo, a suposta má prestação de tal serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

Desse modo, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva do Estado, para que haja o dever de indenizar, como já mencionado alhures, é necessário que o ente público tenha agido com culpa, nas modalidades negligência, imprudência ou imperícia, ou até mesmo com dolo.

Da análise de todos os fatos e ocorrências indicados, não vislumbro os elementos para caracterização do dever de indenizar por dano moral.

Se o tempo para a realização do procedimento médico de
escoliose
se estendeu para além do esperado pelo Requerente, não caracteriza, unicamente, fato a implicar na condenação por dano moral.

Além disso, o apelante deveria ter pleiteada a indenização quando da propositura da ação de obrigação de fazer 1039112-86.2019.8.11.0041, em que conforme este alegou, depois de longos anos de espera determinou a referida cirurgia.

Com efeito, os princípios da universalidade e da integralidade do sistema de saúde não significam a prestação material para todas as pessoas no exato momento em que a postulam.

Não se nega, por isso, a necessidade de melhora no atendimento dos serviços de saúde, diga-se de passagem, em todo território nacional; entretanto, a demora no atendimento dos cidadãos não pode, por si só, repercutir em dever de indenizar, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento do Estado.

Ademais, no caso em apreço, consta ainda no parecer do NAT id. 228341684 fls. 10, que não havia urgência no procedimento pleiteado, não havendo que se falar em circunstâncias peculiares outras que demonstrem a violação de direitos de personalidade.

Dessa forma, tenho que, a situação narrada pelo Requerente constitui mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, mas que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

Não se pode deixar de reconhecer a aflição de quem, acometido de problemas de saúde, que repercutem, sobretudo, na qualidade de vida do cidadão, precisa de tratamento, e se vê relegado ao descaso público. Por outro lado, também se impõe ressaltar a dificuldade enfrentada pelo Estado em prontamente atender à demanda de toda a população.

Dessarte, não há nexo de causalidade entre a conduta do Requerido e o dano sofrido pelo Requerente, portanto, não há como acolher o pleito de ressarcimento por danos morais.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que" a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos "(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (STJ, AgRg no REsp 1345620/RS, Segunda Turma, relatora Ministra Aussusete Magalhães, DJe 02/12/2015).

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024